Tribunal: STF
Processo: HC 266633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. TEMA NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL NEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EXCESSO DE PRAZO
DA CUSTÓDIA: INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.12.2025, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de Jair Rodrigo Silva de Barros, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2025, conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 1.049.460/SP e, na parte conhecida, denegou a ordem.
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente preso, preventivamente, em 21.6.2025, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. II e IV do
§ 4º do art. 155 e no caput do art. 288 do Código Penal (furto qualificado e associação criminosa) e no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).

3. Em 4.6.2025 o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente e doze corréus, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José dos Campos (Ação Penal n. 1510920-37.2024.8.26.0577), em 9.6.2025. Narrou-se na inicial acusatória:

“Consta dos autos que, em março de 2024, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos/SP, os denunciados acima identificados e qualificados associaram-se para o fim específico de cometer crimes, mormente de furto mediante fraude e lavagem de capitais. 
Consta, ainda, que no dia 8 de março de 2024, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos/SP, os denunciados acima identificados e qualificados, em concurso de pessoas caracterizado pelo vínculo subjetivo e divisão material de atos, subtraíram para eles, mediante fraude, valores que somados perfazem R$ 416.266,58 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), em prejuízo da vítima Gilberto Natalino Saccaro, pessoa idosa. 
Consta, por fim, que, em assemelhadas condições de tempo e espaço, os denunciados ocultaram e dissimularam a origem, a movimentação e a propriedade de valores provenientes diretamente de infração penal de que foi vítima Gilberto Natalino Saccaro, pessoa idosa. 
C - DOS FATOS.   
No ano de 2024, mais precisamente no mês de março, os denunciados constituíram uma associação criminosa para a prática de delitos em ambiente virtual, ou seja, por meio de fraudes eletrônicas, valendo-se, para tanto, de uma estrutura montada para a aquisição de dados das vítimas e uso do sistema financeiro para a ocultação e dissimulação da origem dos valores ilicitamente obtidos.
Com este propósito, os denunciados passaram a se organizar
com divisão de tarefas, de tal maneira que JAIR RODRIGO, EDENILSON, NATANAEL e MATEUS encabeçaram o grupo criminoso, reunindo às suas voltas, demais indivíduos com eles conluiados e que se comprometiam a fornecer contas bancárias e efetuar um sem-número de transferências em benefício da associação criminosa. 
Em linguagem coloquial, foi possível identificar que JAIR RODRIGO, EDENILSON, NATANAEL e MATEUS exerciam a função de ‘tripeiro’, ou seja, eram pessoas que providenciavam outras para que contas bancárias fossem colocadas à disposição do fim criminoso a que os agentes se dedicavam. JOSIAS, FELIPE, CAILANE, STEFANI, THEREZA, DULCILENE, FABIANO, JEAN e IASMIN, a suas vezes, ingressaram na associação na qualidade de ‘conteiros’, ou seja, ali estavam para ceder o uso de suas contas para recebimento e movimentação dos valores produto do crime, naturalmente em troca de contraprestações financeiras a todos paga a cada golpe/subtração bem-sucedida. 
Uma vez montado o esquema criminoso, os denunciados iniciaram suas atividades em escala industrial. Munidos de dados vazados na rede mundial de computadores, passaram a ir ao encontro de possíveis vítimas que, seja por uma maior vulnerabilidade decorrente da idade ou condições outras como dificuldades atreladas ao avanço tecnológico, mais propensas estariam a não se aperceber de suas fraudes. 
No dia 8 de março de 2024, nesta cidade e Comarca de São José dos Campos/SP, eis que os denunciados voltaram suas insaciáveis sanhas por dinheiro contra a vítima Gilberto Natalino Saccaro, então com 66 anos de idade. 
Um dos denunciados ou pessoa com eles conluiada ligou para a vítima Gilberto e se passou por funcionário do Banco Itaú S/A, de suposto nome Mendonça. Alegou para a vítima que esta deveria ativar uma espécie de ‘TOKEN’ para que pudesse continuar a usar a sua conta e, para tanto, deveria ir a um caixa eletrônico e seguir instruções. O ofendido seguiu os comandos dados pelo suposto funcionário da agência bancária, com o que seus dados, inclusive senha, foram obtidos de forma fraudulenta pela associação criminosa formada pelos denunciados. 
Os denunciados ao se apropriarem dos dados da conta e senha do idoso passaram a subtrair tantos valores quanto ali estavam disponíveis. Foi apurado um desfalque patrimonial da ordem de R$ 416.266,58 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), o qual foi colocado, inicialmente, em conta vinculada a uma pessoa jurídica intermediadora de pagamentos, BPAY SOLUÇÕES. 
O passo seguinte trilhado pelos denunciados foi pulverizar os valores a partir da distribuição nas contas dos associados.
Assim é que JAIR RODRIGO, EDENILSON, NATANAEL e MATEUS receberam, ao final, as maiores parcelas do furto mediante fraude contra a vítima Gilberto, até porque foram eles, desde o início, os maiores articuladores de todo o esquema criminoso.
De outro lado, não menos relevante, JOSIAS, FELIPE, CAILANE, STEFANI, THEREZA, DULCILENE, FABIANO, JEAN e IASMIN receberam significativos valores, conforme adiante será mais bem demonstrado e ainda melhor esclarecido em organograma (DOC 1) que acompanha esta peça acusatória. 
A investigação obteve, com autorização judicial, os extratos das contas de cada um dos envolvidos, sendo certo que outro não foi o resultado do rastreamento que não a demonstração inequívoca de que os denunciados se valiam de suas contas num contexto, inclusive, mais amplo que o próprio resultado da subtração dos valores da conta da vítima Gilberto. 
Inúmeras transferências entre os próprios denunciados e um grande número de saques imediatos e sucessivos apurados em cada uma das contas dos denunciados evidenciaram que todos eles sabiam da origem ilícita dos valores. 
A prática conhecida por ‘Smurfing’, ou seja, o uso de uma infinidade de depósitos de valores menores, foi identificada, tudo como forma de afastar o dinheiro de sua origem e reinseri-lo no sistema financeiro sem a nódoa da ilicitude.  
D - DAS TRANSFERÊNCIAS. 
O levantamento realizado a partir da análise dos extratos bancários dos réus permitiu a identificação das diversas transações bancárias fraudulentas, entre eles, com vistas a afastar o dinheiro de sua origem e se locupletarem indevidamente com as subtrações que recaíram sobre a conta da vítima. 
Toda a documentação pertinente à comprovação da materialidade delitiva se encontra nos autos da cautelar nº 1512687-13.2024.8.26.0577 e, dada a complexidade decorrente das múltiplas transferências e grande número de autores e/ou partícipes, a esta denúncia se faz acompanhar como documento em anexo (DOC 1) um ORGANOGRAMA que permite uma mais fácil e rápida compreensão dos fatos. 
Em suma, a apuração realizada pelos agentes responsáveis pela investigação concluiu que da conta da vítima foram subtraídos um total de R$ 416.266,58 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Referido montante foi inicialmente alocado em uma conta em nome da pessoa jurídica BPay Soluções, que funciona como uma intermediária no processamento de pagamentos para terceiros. 
Ocorre que tão logo os valores ingressaram na pessoa jurídica intermediária, os denunciados providenciaram a pulverização do dinheiro para contas de suas propriedades em uma sucessiva e incessante continuidade de operações bancárias. O rastreamento dos valores demonstra: (...)
E – DEMAIS ELEMENTOS DO INQUÉRITO   
Natanael, ouvido, negou sua participação (fl.); Iasmin Aparecida disse que emprestou seus dados para um indivíduo para abrir conta bancária e ganhou R$ 200,00, sendo tal pessoa identificada como o denunciado MATEUS (fl.); Cailane de Souza, ouvida, negou a participação no delito; (fl.); Fabiano Silva, ouvido, disse que emprestou a conta para um tal MATEUS e ganhou por isso, R$ 200,00 + 300,00 (fl.); Felipe Magalhães, ouvido, negou sua participação dizendo-se morador de rua ( fl.); Dulcilene Moraes Lima , ouvida disse ser esposa de EDENILSON e que este teria ‘vendido’ sua conta bancária e que recebia 10% dos valores que ali caiam e que o aliciador seria um tal RODRIGO.
Os demais não foram ouvidos porque não encontrados e pesa em face de MATEUS da SILVA e JAIR RODRIGO decreto de prisão preventiva a qual merece confirmação diante da formal acusação. (...) 
Laudo investigativo, encartado á fl., com organograma detalhado de toda operação, seus integrantes, valores e beneficiados, com movimentação bancária de todos os denunciados. Tal documento destaca que os maiores beneficiados com os golpes foram: JAIR RODRIGO SILVA DE BARROS que recebeu a quantia de R$ 246.858,90; MATEUS DA SILVA SOUZA, recebeu a quantia de 72.207.99; EDENILSON FELIX DE SOUSA, recebeu a quantia de R$ 47.999,00 e NATANAEL DA SILVA SANTOS recebeu a quantia de R$ 46.202.99, o que totaliza o montante de R$ 413.268,88 ( quatrocentos e treze mil, duzentos e sessenta e oito reais, oitenta e oito centavos), um valor aproximado do prejuízo que a vítima Gilberto experimentou com o nefasto golpe.  
Em parte, a vítima foi ressarcida pelo Banco, demonstrando que, efetivamente, a mesma experimentou o prejuízo aqui alinhavado. (...) 
Vale ressaltar que grande parte dos denunciados residem em um mesmo Bairro e próximos entre si, o que somado às transações financeiras rastreadas de suas contas, não deixam dúvidas dos vínculos entre eles existentes” (fls. 7-14, e-doc. 2). 

4. Com alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de excesso de prazo da custódia, foi impetrado o Habeas Corpus n. 2331710-57.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Quinta Câmara Criminal, em 29.10.2025. Esta a ementa do julgado:
“Habeas Corpus – Furto duplamente qualificado, associação criminosa e ocultação e dissimulação de origem, movimentação e propriedade de valores provenientes diretamente de infração penal – Requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente, assim como a inadequação e insuficiência das medidas restritivas alternativas à prisão, assentados no âmbito de writ anteriormente impetrado e julgado – Excesso de prazo para formação da culpa – Inocorrência – Andamento condizente com a peculiaridade do processo, com a pluralidade do polo passivo e com a necessidade de se proceder à regular citação de cada um dos sete réus – Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do estatal, não se vê demonstrada a invocada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida – Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada” (fl. 2,
e-doc. 9). 

5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.049.460/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 1º.12.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu parcialmente da impetração e, na parte conhecida, denegou a ordem.

A decisão monocrática transitou em julgado, em 10.12.2025. 

6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva do paciente.  

Consigna, inicialmente, “que o paciente possui residência fixa [Doc. 1-2], trabalho lícito [Doc. 3] e família estruturada (Doc. 4 e 5] com duas filhas,
S M B e M M B, respectivamente com 15 e 12 anos” (fl. 4, e-doc. 1). 

Assevera que “as hipóteses de periculum libertatis do art. 312 do Código de Processo Penal não se encontram presentes” (fl. 4, e-doc. 1). 

Alega que “a r. Magistrada a quo teceu argumentação abstrata e sem vinculação com elementos concretos e individualizados, não demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da medida em relação ao paciente, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc.1).

Argumenta que “a vinculação genérica à tese de que o acusado estaria em local incerto e não sabido e que tal situação seria suficiente para indicar possível periculosidade não possui qualquer respaldo probatório idôneo, inclusive porque não há nenhuma prova de que o acusado foi contatado pela autoridade policial para prestar esclarecimentos sobre os fatos e furtou-se de fazê-lo” (fl. 9, e-doc. 1).

Pondera que, ”além da fundamentação inapta para mantê-lo no cárcere, meras probabilidades e suposições a respeito da o desfecho de outra ação penal do paciente, não podem respaldar a medida constritiva, tornando a decisão atacada nula por falta de fundamentação” (fl. 10, e-doc. 1).

Afirma ser “nítido que a prisão cautelar do réu já ultrapassou os limites do razoável e não pode continuar. Em que pese haja suposta complexidade do caso tratado nestes autos, não pode o acusado ter seu direito a duração razoável do processo maculada por situações que não deu causa” (fl. 13, e-doc. 1).

Ressalta que, “dos treze réus denunciados, apenas quatro foram localizados (Natanael da Silva Santos, Iasmin Aparecida Silva Simões, Felipe Magalhães Ferreira da Silva e Jair Rodrigo da Silva de Barros), dos quais três já apresentaram resposta à acusação. Os outros nove réus ainda não foram localizados, mesmo após inúmeras diligências realizadas pelos oficiais de justiça” (fl. 13, e-doc. 1). 

Assinala que “a não localização da maioria dos réus está tornando o processo extremamente moroso e prejudicial para o acusado, pois ele está com a sua liberdade de ir e vir cerceada sem previsão de término” (fl. 13, e-doc. 1).
Enfatiza que “os fatos ocorreram em 8 de março de 2024 e a decisão decretando a prisão preventiva do Paciente ocorreu apenas em 8 de maio de 2025, ou seja, após UM ANO E DOIS MESES da data dos fatos. Conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, a contemporaneidade entre a data do fato e o decreto prisional deve estar revestida de coerência” (fl. 14, e-doc. 1). 

Defende ser possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas menos gravosas, devidamente elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Estes os pedidos:
“Ante o exposto, requer seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: 
a) revogar a prisão preventiva por ausência de fundamentação efetiva e concreta; 
b) revogar a prisão preventiva por ausência dos requisitos autorizadores e pela não contemporaneidade da medida; 
c) revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 18-19,
e-doc. 1).  

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.12.2025, conheceu parcialmente do Habeas Corpus n. 1.049.460/SP e, na parte conhecida, denegou a ordem. A decisão monocrática transitou em julgado, em 10.12.2025. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Consta dos autos estar o paciente preso preventivamente pela apontada prática dos crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

11. As alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da possibilidade de substituição da custódia por outras medidas cautelares não foram debatidas no Habeas Corpus n. 2331710-57.2025.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, nem no Habeas Corpus n. 1.049.460/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. No Tribunal paulista, a Relatora, Desembargadora Claudia Fonseca Fanucchi, assentou:
“Os autos dão conta de que o paciente teve a prisão preventiva decretada e está sendo processado, juntamente de outros doze corréus, por suposta infração aos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, 288, ambos do Código Penal, e 1º, da Lei nº 9.613/98, todos nos termos do artigo 69, do mencionado codex, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia: (...)
Anote-se, de plano, que os requisitos e pressupostos da prisão preventiva do paciente e a inadequação e insuficiência das medidas restritivas alternativas ao cárcere já foram assentados por esta Colenda 5ª Câmara Criminal, no âmbito do HC nº 2166692-81.2025.8.26.0000 (fls.), em julgamento que restou mantido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (RHC nº 220.714/SP vide fls.), de modo que, nesse aspecto, nada há a conhecer ou a decidir novamente” (fls. 3-10,
e-doc. 9). 

12. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, também não conheceu do Habeas Corpus n. 1.049.460/SP, quanto às alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e da possibilidade de substituição da custódia por outras medidas cautelares, por considerá-lo mera repetição do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 220.714/SP: 
“Em consulta processual realizada na página eletrônica desta Corte Superior, verifica-se anterior impetração (29/9/2025) – RHC
n. 220.714/SP –, de minha relatoria. Naquela oportunidade, a defesa visava, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu pelos seguintes argumentos: a) ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva; b) inexistência de elementos concretos que justifiquem o periculum libertatis; c) primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente; d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (fls. 160-161, dos autos mencionados).
Ao negar provimento ao recurso em habeas corpus, consignei pela legalidade da custódia preventiva e ressaltei, no que interessa
(fls. 164-166 dos autos individualizados acima): 
[...] verifico que se mostram as razões suficientes invocadas nas instâncias de origem para embasar a manutenção da prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. De fato, as instâncias ordinárias indicaram a gravidade concreta, considerando o fato de ser membro dedo crime associação criminosa voltada à da vítima, a qual teve prática de furto qualificado e lavagem de capitais subtraídos um prejuízo superior a R$ 416.000,00 [...]. 
[...] As instâncias ordinárias apontaram, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto o acusado possui indiciamentos em processos por crimes dessa mesma natureza [...]. 
Portanto, este writ trata de mera reiteração de pedido anterior, razão pela qual dele não se pode conhecer quanto ao pedido de fundamentação inidônea na decisão constritiva.
Nesse sentido, confiram-se: (...)” (fls. 1-3, e-doc. 15).

13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 
1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 
2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 
2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018). 

14. Em relação ao alegado excesso de prazo da custódia, também não tem razão o impetrante. Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do paciente, em 21.6.2025, é de se considerar a ausência, na espécie, de demonstração de teratologia ou ilegalidade a autorizar concessão da ordem por este Supremo Tribunal.

15. Na espécie vertente, o prolongamento da prisão justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados, pela complexidade da causa, proposta contra treze réus, com diferentes defensores, e pelas peculiaridades do caso.
Não se comprova, na espécie vertente, duração desarrazoada do processo imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.

16. Em 29.9.2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão preventiva do paciente, afastando a alegação de excesso de prazo da custódia, nestes termos:
“Inviável a concessão da ordem. 
Os autos dão conta de que o paciente teve a prisão preventiva decretada e está sendo processado, juntamente de outros doze corréus, por suposta infração aos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, na forma do artigo 29, 288, ambos do Código Penal, e 1º, da Lei nº 9.613/98, todos nos termos do artigo 69, do mencionado codex, pelos fatos assim textualmente narrados na denúncia: (...)
As informações judiciais prestadas pela digna autoridade apontada como coatora noticiaram o seguinte historiamento processual: 
‘O paciente está sendo investigado por suposta prática delitiva, como incurso nos artigos 155, § 4º, II e IV, do Código Penal e 1º, § 1º, II da Lei n. 9.613/1998. 
Em 30/4/2024, a autoridade policial apresentou o relatório final das investigações (fls.), do qual transcrevo o seguinte trecho: (...) 
O representante do Ministério Público manifestou-se às fls.. 
Em 8/5/2025, foi proferida decisão por este juízo, às fls.,
a qual acolheu a representação da autoridade policial, destacando-se o seguinte: (...) 
O mandado de prisão foi expedido em 13/5/2025 (fls.). 
A defesa do réu peticionou, às fls., pela revogação da prisão preventiva, que ainda não foi sequer cumprida. O Mistério Público opinou pelo indeferimento do pedido às fls.. Em 15/5/2025, às fls., foi decido pela manutenção da decretação da prisão preventiva. 
Em 4/6/2025, o Ministério Público ofereceu a denúncia (fls.). A denúncia foi recebida pelo Juízo às fls..
O cumprimento da ordem de prisão em desfavor do paciente ocorreu em 21/6/2025 (fls.).
O paciente foi pessoalmente citado (fls.) e apresentou resposta à acusação (fls.). As preliminares foram apreciadas na decisão de fls.. 
Atualmente, o feito aguarda a citação de todos os réus para designação da audiência de instrução e julgamento, bem como manifestação do Ministério Público acerca do pedido de revogação de prisão preventiva protocolado pela defesa do paciente, sendo determinado a abertura de vista ao Parquet para essa finalidade’. 
Pois bem. 
O tempo para o encerramento da instrução processual não é tratado, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, como critério objetivo e de natureza peremptória. Os prazos processuais devem ser contados de forma globalizada, não se justificando a mera contagem aritmética da soma dos lapsos, até porque a duração deve ser considerada com relação à peculiaridade de cada processo, em busca do necessário equilíbrio entre os direitos das pessoas e a necessidade social, tudo de acordo com o critério da razoabilidade. (...)
Reiterativa a jurisprudência dos Colendos Tribunais Superiores: (...)
Como se dessume dos informes judiciais reportados acima, o processo está tendo regular tramitação, não tão célere, é verdade, mas por conta da pluralidade de réus e da necessidade de se proceder à regular citação de cada um deles.
Não se vislumbra, nessa esteira e a esta altura, qualquer elemento apto a evidenciar desídia do aparelho judiciário na condução do feito, especialmente porque a Magistrada tem envidado esforços para que sejam garantidos de forma plena os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Logo, ainda que ultrapassados os prazos legais, inarredável o reconhecimento de existirem circunstâncias que determinaram o justificado retardamento do processo. 
Nesse contexto, não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do estatal, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.
Por conseguinte, e ausentes manifesta nulidade, flagrante ilegalidade, evidente abuso de poder ou, ainda, qualquer defeito teratológico, inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus”
(fls. 3-15, e-doc. 9). 

17. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, também afastou o alegado constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo da custódia. Tem-se no ato impugnado:

“II. Excesso de prazo – não ocorrência 
Todavia, em relação ao suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo, passo a analisar o pleito. 
Observa-se que o acordão de origem registrou (fls.): (...)
Cumpre registrar, inicialmente, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), ao se considerar individualmente os casos em juízo e suas particularidades.
Segundo o entendimento desta Corte Superior: (...)
No caso em apreço, trata-se de ação penal que foi inaugurada em desfavor de treze réus ‘com distintos níveis de envolvimento em crimes patrimoniais e financeiros, incluindo furto mediante fraude, estelionato e lavagem de dinheiro, com prejuízo relevante à vítima (superior a R$ 413.000,00, dos quais 246.000 supostamente teriam sido destinados ao paciente)’ (fl.).
No dia 9/6/2025, a denúncia foi recebida, em 21/6/202